Tribunal: TJSP
Processo: 1004922-55.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL – Alegação dos autores de que houve cancelamento indevido de sua passagem aérea, motivo pelo qual foram obrigados a adquirir novas passagens – Sentença de improcedência. – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança que autorize a inversão do ônus da prova. Não demonstrado o ato

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL – Alegação dos autores de que houve cancelamento indevido de sua passagem aérea, motivo pelo qual foram obrigados a adquirir novas passagens – Sentença de improcedência. – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança que autorize a inversão do ônus da prova. Não demonstrado o ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004922-55.2019.8.26.0405.
Voto no 26.471.
Registro: 2020.0000082521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004922-55.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes JUCELIO
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e NOEMIA CANDIDO DE MORAES, são apelados
TAM - LINHAS AÉREAS S/A e TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-55.2019.8.26.0405 -Voto no 26471
2
VOTO No 26.471.
APELAÇÃO No 1004922-55.2019.8.26.0405 OSASCO.
APELANTES: JUCELIO ALVES e NOEMIA CANDIDO DE MORAES.
APELADOS: TAM LINHAS AÉREAS S/A. e TVLX VIAGENS E
TURISMO S/A.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

TRANSPORTE
AÉREO
DE
PASSAGEIROS

VOO
NACIONAL Alegação dos autores de que houve cancelamento
indevido de sua passagem aérea, motivo pelo qual foram
obrigados a adquirir novas passagens Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de
verossimilhança que autorize a inversão do ônus da prova. Não
demonstrado o ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não
configurado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jucélio Alves e Noemia Candido de Moraes contra a r. sentença de fls.
126/129, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido formulado
na ação de indenização por danos morais movida contra a TAM Linhas
Aéreas S/A. e TVLX Viagens e Turismo S/A. (VIAJANET). Em razão da
sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, observada a gratuidade judiciária concedida (fl.43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-55.2019.8.26.0405 -Voto no 26471
3
Em suas razões recursais, os autores alegam
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da
necessidade de produção de mais provas. Sustentam o cabimento de
indenização por danos morais. Alegam ter havido falha na prestação de
serviço da parte ré. Afirmam que a reserva das passagens aéreas não poderia
ter sido cancelada, por ter recebido a mensagem da administração do cartão
de crédito de confirmação de pagamento (fls.134/139).
Os
réus
apresentaram
contrarrazões
a
fls.143/150 e 151/158.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa
ante a ausência de dilação probatória.
Ainda que a questão discutida nos autos seja de
fato e de direito, se as provas apresentadas foram suficientes para formar a
convicção do Juízo, o julgamento antecipado não gerou cerceamento do
direito de defesa.
Os fatos suficientes para a compreensão da lide
foram corretamente demonstrados e não há razão plausível para a produção
de provas e consequentemente anulação da r. sentença.
Trata a questão de ação indenizatória movida
por Jucélio Alves e Noemia Candido de Moraes contra a TAM Linhas Aéreas
S/A. e TVLX Viagens e Turismo S/A “Viajanet”. Alegam que a genitora do
autor Jucélio faleceu no dia 1o de outubro de 2016 e que para comparecer em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-55.2019.8.26.0405 -Voto no 26471
4
seu funeral, foi adquirida passagem aérea da ré Tam Linhas Aéreas, no site da
corré “Viajanet”, com a utilização do cartão de crédito da coautora Noemia
Cândido. Afirmam que o autor Jucélio, ao se deslocar para o aeroporto, foi
surpreendido com a notícia de cancelamento de sua passagem aérea, motivo
pelo qual foi obrigado a adquirir nova passagem às pressas para horas depois.
Argumentam que Jucélio passou a noite no aeroporto e não chegou a tempo
hábil para participar do velório de sua mãe. Pedem a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva da parte ré em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se aos autores a demonstração da verossimilhança de
suas alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido
Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências”.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da
lei, que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da
prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do
Juízo dependendo da presença dos requisitos.
A verossimilhança aqui diz respeito a fatos
que, por si só, pudessem ensejar a responsabilidade da parte ré, o que não
ocorreu como será visto mais adiante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-55.2019.8.26.0405 -Voto no 26471
5
A falta de verossimilhança das alegações dos
autores impede o reconhecimento de ato ilícito por parte dos réus. Os fatos
descritos pelos apelantes não encontram respaldo na prova documental.
Em sua contestação apresentada a fls.78/79, a
corré “Viajanet” afirmou que as passagens aéreas foram adquiridas em seu
site da internet e que as informações do passageiro não correspondiam com
os dados da titular do cartão de crédito. Alegou que o seu setor de antifraudes
solicitou a confirmação da compra com o titular do cartão por suspeita de
fraude praticada por terceiros.
Ainda que a coautora Noemia Candido tenha
recebido uma mensagem da administradora de cartão de crédito de que a
compra das passagens aéreas foi aprovada (fl.14), verifica-se que a parte
autora deu causa ao cancelamento das passagens aéreas compradas pela
internet, ao não responder os e-mails enviados pela corré “Viajanet” à titular
do cartão de crédito (fls.110/114) para confirmação da referida compra.
Ademais, como bem ressaltou o digno Juízo, os
e-mails apresentados pelos autores na inicial não trazem todo o histórico das
mensagens enviadas e recebidas pelas partes e os apelantes não lograram
êxito em afastar a legitimidade desses e-mails apresentados pela corré
“Viajanet” a fls. 108/113.
Portanto, não houve ato ilícito algum praticado
pela parte ré, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
Assim, a r. sentença de improcedência deve ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004922-55.2019.8.26.0405 -Voto no 26471
6
Em relação à fixação dos honorários recursais,
diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e do desprovimento
do recurso de apelação interposto pelos autores, cumpre esclarecer que não
merecem alteração aqueles fixados na r. sentença, porque já se mostram
condizentes em relação à natureza e complexidade da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR